Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil (Fenia), por meio da Petição STF nº 113.517, de 2023 (e-doc. 357).  



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    8. Nesse cenário, avalio adequada a representatividade da Fenia, conforme as finalidades específicas constantes de seu estatuto (e-doc. 361), identificando fatores que indicam a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo, e que favorecem a elucidação da questão.  



    9. Ainda, emergem a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações ora consagradas, para além do próprio interesse das partes, atingem o cotidiano da advocacia, atividade indispensável à administração da justiça.  



    10. Reputo, por conseguinte, recomendável a colaboração pretendida, sempre com foco na melhor qualidade da prestação jurisdicional.  



    11. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil (Fenia), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator